Tribunal: TJBA
Processo: 8002058-29.2024.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002058-29.2024.8.05.0244

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ADALBERTO DA SILVA DOS SANTOS

Advogado(s): Defensora Pública Janaína Servio Filippelli

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA CONFISSÃO INFORMAL. AUSÊNCIA DE AVISO DE MIRANDA.
DESNECESSIDADE.
LICITUDE DA ABORDAGEM POLICIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Adalberto da Silva dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bonfim/BA que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 583 dias-multa, em razão do transporte de aproximadamente 01 kg de cocaína em veículo de transporte coletivo. A Defesa suscitou preliminar de nulidade da confissão informal realizada durante abordagem policial, postulou a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, requereu o reconhecimento do tráfico privilegiado, o redimensionamento da pena, a fixação de regime mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de advertência quanto ao direito ao silêncio durante a abordagem policial acarreta nulidade da confissão informal e das provas dela derivadas; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006; e (iv) verificar a adequação da dosimetria da pena, do regime inicial de cumprimento e da substituição da pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não exige que policiais militares realizem o “aviso de Miranda” no momento da abordagem policial, sendo tal formalidade exigível apenas nos interrogatórios policial e judicial.

4.
A abordagem policial decorreu de denúncia prévia oriunda do Núcleo de Inteligência da Polícia Militar, circunstância que caracterizou fundada suspeita apta a legitimar a diligência e a busca pessoal.

5.
A eventual irregularidade na colheita da confissão informal não contamina as demais provas produzidas, pois os elementos incriminatórios decorreram de fonte independente e autônoma.

6.
A autoria e a materialidade do delito restaram comprovadas pelo auto de apreensão, laudo pericial definitivo e depoimentos dos policiais militares prestados sob o crivo do contraditório, corroborados pela própria confissão judicial do réu.

7.
Os depoimentos dos agentes policiais constituem meio idôneo de prova quando harmônicos com os demais elementos constantes dos autos e ausentes indícios de parcialidade ou má-fé.

8.
A admissão judicial de que o recorrente transportava a substância entorpecente mediante pagamento confirma a prática do verbo nuclear “transportar” previsto no art. 33 da Lei de Drogas.

9.
A valoração negativa da culpabilidade, dos motivos e das circunstâncias do crime mostrou-se inidônea, por utilizar fundamentos genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal, configurando indevido bis in idem.

10.
A busca por vantagem econômica constitui elemento intrínseco ao delito de tráfico de drogas e não pode justificar exasperação da pena-base.

11.
O transporte da droga em veículo coletivo e sua ocultação sob o banco não extrapolam a normalidade do delito de tráfico, sendo insuficientes para justificar recrudescimento da reprimenda.

12.
A incidência das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea foi corretamente reconhecida, embora a redução da pena aquém do mínimo legal permaneça vedada pela Súmula 231 do STJ e pelo Tema 158 do STF.

13.
O recorrente é tecnicamente primário, possui bons antecedentes e inexistem elementos concretos aptos a demonstrar dedicação habitual à atividade criminosa ou integração em organização criminosa.

14.
A quantidade e a natureza da droga apreendida autorizam a modulação da fração de redução do tráfico privilegiado em 1/2, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, sem afastar a incidência da minorante.

15.
A reprimenda definitiva fixada em 02 anos e 06 meses de reclusão, aliada à ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, autoriza a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16.
Recurso parcialmente provido.

Tese
s
de julgamento:

1.
A ausência de advertência quanto ao direito ao silêncio durante abordagem policial não gera nulidade automática da prova obtida fora do contexto de interrogatório formal.

2.
Os depoimentos de policiais militares, quando coerentes e corroborados por outros elementos probatórios, são suficientes para embasar condenação criminal.

3.
A quantidade expressiva de droga, isoladamente, não afasta a incidência do tráfico privilegiado sem demonstração concreta de dedicação à atividade criminosa ou vínculo com organização criminosa.

4.
A natureza e a quantidade da droga podem ser utilizadas para modular a fração de redução do tráfico privilegiado, desde que não valoradas na primeira fase da dosimetria.

5.
A obtenção de lucro fácil e circunstâncias inerentes ao transporte da droga não justificam a exasperação da pena-base no crime de tráfico de drogas.

6.
Reconhecido o tráfico privilegiado e fixada pena inferior a quatro anos, admite-se o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXIII; CP, arts. 33, §2º, “c”, 44, 59 e 65, I e III, “d”; CPP, arts. 312 e 386, VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC nº 984.369/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 22.10.2025; STJ, AgRg no HC nº 854.955/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 21.05.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.007.561/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 14.05.2024; STJ, AgRg no RE nos EDcl no REsp nº 2.052.085/TO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 21.10.2025; STF, RE nº 597.270/RS, Tema 158 da Repercussão Geral; TJBA, Apelação nº 800433062.2025.8.05.0146, Rel. Des. Carlos Roberto Santos Araujo, publ. 15.08.2025; TJBA, Apelação nº 0706577-03.2021.8.05.0001, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, publ. 06.09.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º
8002058-29.2024.8.05.0244
em que figura, como Apelan
te,
ADALBERTO DA SILVA DOS SANTOS,
e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,

em
CONHECER
do Recurso,
REJEITAR
a
PRELIMINAR s
uscitada e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao
apelo
,
para
reduzir a pena-base ao mínimo legal e,
reconhecendo a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, na fração de 1/2 (metade), redimensionar a pena,
resultando

n
a pena definitiva
de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
em regime inicial aberto,
e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, mantido o valor unitário
mínimo
, e,
finalmente,
SUBSTITUIR
a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal,
mantidos os demais termos da sentença
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Por conseguinte, considerando o
quantum
da reprimenda definitivamente fixada, bem como a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, revogo a prisão preventiva do Apelante, por não mais subsistirem os fundamentos autorizadores da custódia cautelar.

Expeça-se o competente
ALVARÁ DE SOLTURA
em favor de
ADALBERTO DA SILVA DOS SANTOS
, nascido em 21/11/2005, CPF n.º 091.497.025-99, filho de Dalva Maciel da Silva e Vasconel Santos, o qual não necessitará ser cumprido, uma vez que, segundo consta
no BNMP 3.0,

o Recorrente
se encontra em prisão domiciliar com monitoração eletrônica,
devendo comparecer ao mesmo local em que colocada a tornozeleira, para a devida retirada.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 02 de junho de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS08